Tribunal: TJSP
Processo: 1004657-67.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Direito do consumidor. Apelações. Plano de saúde. Negativa de fornecimento de medicamento. Danos morais. Não provimento do recurso da requerida e parcial provimento do recurso da autora.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que condenou operadora de saúde a custear medicamento para tratamento de tumor de Wilms metastático. A requerida alega inexistência de obrigação legal e

Ementa:
Direito do consumidor. Apelações. Plano de saúde. Negativa de fornecimento de medicamento. Danos morais. Não provimento do recurso da requerida e parcial provimento do recurso da autora.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que condenou operadora de saúde a custear medicamento para tratamento de tumor de Wilms metastático. A requerida alega inexistência de obrigação legal e contratual, enquanto a autora busca indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a obrigação da operadora de saúde em fornecer medicamento não listado no rol da ANS e se a negativa gera indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura baseada na ausência de previsão de fornecimento do medicamento no rol da ANS é inadequada, considerando a prescrição médica e a gravidade do quadro clínico da autora.

4. A indenização por danos morais é justificada, mas sua fixação deve ser em valor inferior ao pleiteado, em conformidade com a jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso da requerida desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Medicamentos prescritos por médico assistente devem ser fornecidos, mesmo se não listados no rol da ANS. 2. A negativa gera dever de indenizar por danos morais, contudo fixada em valor razoável e proporcional."

Legislação citada:
Lei no 9.656/98, art. 10, VI, art. 12, I, "c", II, "g";
Código de Defesa do Consumidor, arts. 47, 51;
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência citada:
TJSP, Apelação Cível 1021359-83.2023.8.26.0001, Rel. Corrêa Patiño, j. 11/10/2024;
TJSP, Apelação Cível 1012713-15.2022.8.26.0100, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, j. 25/10/2022; STJ, Súmula 326.